Tribunal: TJMT
Processo: 1022299-73.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1022299-73.2020.8.11.0000
Recorrentes: Potencial Indústria e Comércio Eireli e outros
Recorrido: Estado de Mato Grosso
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Potencial Indústria e Comércio Eireli e outros, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id 94234462):
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –PENHORA ONLINE – BLOQUEIO DE VALOR EM CONTA CORRENTE – VERBA ALIMENTAR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA DA RELATORA - AUSÊNCIA DE FATO NOVO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. ‘(...) Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão monocrática, o Agravo Regimental deve ser desprovido’. (AgR 140792/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 19/10/2015)’. 3. Agravo Regimental desprovido’. (AgR 155764/2015, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Terceira Câmara Cível, Julgado em 01/12/2015, Publicado no DJE 15/12/2015)”. (N.U 1022299-73.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 26/04/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Potencial Indústria e Comércio Eireli e outros, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste/MT que, nos autos da Execução Fiscal no 1003614-19.2019.8.11.0011, indeferiu os pedidos formulados na exceção de pré-executividade oposta pelos agravantes, bem como os condenou em litigância de má-fé por terem ofertado uma segunda exceção de pré-executividade.
Os recorrentes alegam violação ao artigo 135, III, do Código Tributário Nacional, ao argumento de que “além de ter afastado a prescrição, não foram acatados pelo E. Tribunal Recorrido os consistentes argumentos lançados pelo Recorrente no que se refere à ausência de comprovação da dissolução irregular que viabilize o redirecionamento da Execução Fiscal originária para pessoa física do sócio administrador”.
Aduzem que “em nenhum momento o Recorrido comprovou o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional – CTN, para fins de redirecionamento da Execução Fiscal originária”.
Asseveram que “não há presunção de dissolução, regular ou irregular, da Sociedade, uma vez que, conforme registro perante o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, sua situação cadastral é ‘ATIVA’.”
Suscitam divergência jurisprudencial em relação ao artigo 80 do Código de Processo Civil, porquanto “o juízo monocrático e o colegiado entenderam que o recorrente alterou a verdade dos fatos em virtude de alegação de que pagou a dívida e após embargou o processo executivo alegando cobrança indevida, além de sustentar que o recorrente se insurgiu contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, além de entender que foi proposta duas exceções de pré-executividade”.
Salientam que “tal condenação não deve prosperar, posto que, em primeiro, não se trata de segunda exceção de pré-executividade, mas sim de manifestação do artigo 854, §3o, do CPC”.
Afirmam que “ao analisar os autos que o presente caso não ha enquadramento do recorrente no inciso I e II do artigo 80 do CPC pois não litiga de má-fé aquele que se utiliza do processo para ver reconhecido em Juízo uma pretensão que acredita ser seu direito”.
Recurso tempestivo (id 121621484) e preparado (id 121616480).
Contrarrazões no id 125432697.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO CONTEMPLA AGENTES FISCAIS QUE ASCENDERAM AO CARGO POR TRANSPOSIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 156, DA LEI COMPLEMENTAR 92/2002 DECLARADA PELO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL. TEMA APRECIADO SOB ENFOQUE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL, COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA A ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 282/STF.
2. O acórdão recorrido apreciou a questão sob enfoque eminentemente constitucional, tendo em vista a inconstitucionalidade do art. 156, da Lei Complementar 92/2002 declarada pelo colendo Órgão especial.
3. A alteração do valor dos honorários advocatícios tiradas à vista das provas constantes nos autos implicaria o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1711013/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021)
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação ao artigo 135, III, do CTN, a parte recorrente alega que “em nenhum momento o Recorrido comprovou o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional – CTN, para fins de redirecionamento da Execução Fiscal originária”.
Assevera que “não há presunção de dissolução, regular ou irregular, da Sociedade, uma vez que, conforme registro perante o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, sua situação cadastral é ‘ATIVA’.”
No entanto, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos embargos de declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo STJ e impede a admissão do recurso.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega dissídio jurisprudencial quanto ao artigo 80 do CPC, amparada na assertiva de “ao analisar os autos que o presente caso não ha enquadramento do recorrente no inciso I e II do artigo 80 do CPC pois não litiga de má-fé aquele que se utiliza do processo para ver reconhecido em Juízo uma pretensão que acredita ser seu direito”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado, in verbis:
“No tocante à condenação por litigância de má-fé, observa-se que a decisão não merece reforma, porquanto os agravantes apresentaram exceção de pré-executividade (id. 28792808), a qual foi devidamente impugnada pelo Estado de Mato Grosso (id. 31689269) e, na sequência, rejeitada pelo juízo a quo (id. 33005355).
Posteriormente os ora agravantes apresentaram embargos de declaração contra tal decisão (id.33638404), os quais foram rejeitados (id. 33683605).
Nada obstante, novamente os agravantes ofertaram exceção de pré-executividade (id. 37679642), repetindo as mesmas alegações e argumentos antes esposados no primeiro incidente. Desse modo, com intuito protelatório os agravantes/executados apresentaram duas exceções de pré-executividade.
Destarte, a condenação deve ser mantida, haja vista o descumprimento do art. 505 do CPC, caracterizando litigância de má-fé com manifesto potencial protelatório”. (id 94234462 - Pág. 40
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre ocorrência de litigância de má-fé, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. AFASTADA ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022, DO CPC. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO E DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA RECORRENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. A parte agravante demonstrou, nas razões do agravo interno, ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem. Agravo (art. 1.042 do CPC/15) conhecido em juízo de retratação.
2. Não há falar omissão ou falta de fundamentação do acórdão recorrido conquanto tenha o Tribunal de origem dirimido as questões pertinentes ao litígio - tal como lhe foram postas - apresentando todos os fundamentos jurídicos pertinentes à formação do juízo cognitivo na espécie.
3. Restou demonstrada pelo Tribunal de origem a legalidade da contratação de que trata o presente feito bem como de seus consequentes descontos no benefício previdenciário da parte recorrente.
4. A modificação das conclusões a que chegou o Tribunal a quo, quanto à existência de litigância de má-fé, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 desta Corte.
5. A incidência do referido óbice impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea ‘c’ do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, ante a inexistência de similitude fática. Precedentes.
6. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo em recurso especial”. (AgInt no AREsp 1995189/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 07/03/2022). (g.n.)
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça